Tribunal: TJDFT
Processo: 0712134-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712134-08.2021.8.07.0003 RECORRENTE: Y. C. M. A. S., ADRIANA ARAÚJO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO CARLOS DA SILVA RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 1. O Relator tem o dever de não conhecer da apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença. 2. Agravo interno desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.003, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo que, diversamente do assentado no acórdão recorrido, houve impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que seria suficiente para justificar o conhecimento do recurso de apelação por eles interposto. Ademais, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA, OAB/DF 29.299 (ID 35853854). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.003, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente à observância ao princípio da dialeticidade (impugnação específica aos fundamentos da sentença), necessário seria o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva feito pela parte insurgente, nada a prover, considerando que o advogado indicado se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005